Tribunal: TJSP
Processo: 2061590-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no documento apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe aos corréus (instituição financeira e empresa de intermediação de negócios), nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no documento apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe aos corréus (instituição financeira e empresa de intermediação de negócios), nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica. O custeio da prova não pode ser imposto; todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que é seu o ônus probatório. Recurso desprovido.